Tribunal: CARF
Processo: 13896.000846/2007-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2024-01-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13896.000846/2007-39
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.065 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
ADRIANA DE OLIVEIRA GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004 , 2005
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
IDIVIDUALIZADA COM DOCUMENTÇÃO HÁBIL E IDÔNEA.
Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros
(suplente convocado), Mario Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
(suplente convocado), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (suplente convocada), Regis Xavier
Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas em função de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada e dedução indevida de livro caixa (mensal e no ajuste). Lavrou-se,
ainda, a multa isolada por falta de recolhimento de carnê leão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.000846/2007-39
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.065 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.000846/2007-39

O relatório fiscal do processo encontra às fls. 417/424.
Impugnado o lançamento às fls. 449/466, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo II/SP julgou-o procedente em parte às fls. 884/904.
Por sua vez, a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara desta Seção deu provimento em
parte ao recurso voluntário de fls. 920/946, por meio do acórdão 2202-01.649 – fls. 2228/2243.
Não conformado, a autuada interpôs Recurso Especial às fls. 1010/1018,
pleiteando, ao final, o seu conhecimento e provimento para que sejam para excluídos os
depósitos realizados em 28/02/2003 que totalizam R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), da base de
cálculo do lançamento fundamentado no artigo 42 da Lei 9.430/96 e aplicar o §3°, II do artigo 42
da Lei 9.430/96, descaracterizando os depósitos individualmente considerados, de valor inferior
ou igual a R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Em 23/5/16 - às fls. 1069/1077 - foi dado seguimento parcial ao recurso do
sujeito passivo para que fosse rediscutida a matéria “critério para comprovação da origem de
depósitos bancários no lançamento amparado no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.” Não foi
dado seguimento quanto à matéria “exclusão dos depósitos, individualmente considerados, de
valor menor ou igual a R$12.000,00, da base de cálculo referente a autuação de depósitos
bancários fundamentada no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996”
Intimado do recurso interposto pela contribuinte em 1o/9/21 (processo
movimentado em 2/8/21 – fl. 1090), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas
às fls. 1091/1099 em 9/8/21 (fl. 1100), propugnando pela negativa de provimento do recurso da
autuada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A recorrente tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 2/9/13 (fl. 1009)
e apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 13/9/13, consoante se extrai do carimbo
apontado à fl. 1010. Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos para o seu
conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “critério para comprovação da origem de depósitos bancários no
lançamento amparado no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996”.
O acórdão de recurso voluntário foi assim ementado, naquilo que interessa ao
caso:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ARTIGO 42, DA
LEI No 9.430, DE 1996. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais
o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO.
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.065 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.000846/2007-39

As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão somente, a
ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo
ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como
presumidos pela lei.
Sua decisão se deu no seguinte sentido:
ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas pela Recorrente e, no mérito, por maioria de votos, dar
provimento parcial ao recurso para excluir da base de cálculo da exigência os valores de
R$ 94.125,04 (totalidade do item depósitos bancários remanescente) e R$ 96.570,00 (do
total do item dos depósitos bancários remanescentes), correspondentes aos anos
calendário de 2002 e 2003, respectivamente, bem como excluir da exigência a multa
isolada do carnê leão aplicada de forma concomitante com a multa de ofício, nos termos
do voto do Relator. Vencidos os Conselheiros Maria Lúcia Moniz de Aragão Calomino,
que negava provimento ao recurso e Antonio Lopo Martinez, que provia parcialmente o
recurso para excluir da exigência fiscal, tão somente, a multa isolada aplicada de forma
concomitante com a multa de ofício.
Em seu recurso, insurge-se a recorrente, basicamente, em relação ao tratamento
dado a dois depósitos realizados em 28/2/03, no valor de R$ 30.000,00, cada (abaixo
destacados), que seriam, segundo sustenta, devolução da importância – da monta de R$
59.500,00 - que teria sido emprestada à empresa RGM LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.
DT
HISTÓRICO
DCTO
VALOR
28/02/2003 DEP.TRANSF. ENTRE AG.BDN 4033267 30.000,00
28/02/2003 DEP.TRANSF. ENTRE AG.BDN 4033267 30.000,00
Na sequência, asseverou que o relator do recorrido, aplicando rigoroso
entendimento no sentido de que deveria haver a identificação individualizada dos depósitos,
coincidência de valor, data e até coincidência de depositante com os documentos probantes,
sequer teria se manifestado pormenorizadamente sobre as provas por ela juntadas, o que iria de
encontro com outros julgados daquele conselho de contribuintes.
Ato continuo, passou a sustentar deveria haver uma maior flexibilização na
análise das prova, adotando-se parâmetros de razoabilidade, e, para isso, indicou os acórdãos de
no 2201-001.817 e 9202-002.573 como representativos da controvérsia a ser dirimida por este
colegiado.
Por fim, pretendendo o revolvimento da prova, passou a sustentar – no tocante ao
alegado empréstimo – que teria demonstrado possuir capacidade financeira para a sua concessão
e que teria juntado o contrato de mutuo e os cheques que emitiu a favor da empresa mutuária e
lhe solicitou a confirmação do negócio entabulado, sendo o máximo que teria conseguido junto à
mutuária.
Isto por que, passando-se ao acordão recorrido, notadamente ao seu extenso e
teórico voto condutor, o colegiado entendeu que a comprovação a cargo do fiscalizado, de forma
a afastar a presunção legal, residiria na necessidade de identificação individualizada dos
depósitos, sendo necessário coincidir valor, data e até mesmo depositante, com os respectivos
documentos probantes, não podendo ser tratadas de forma genérica e nem por médias. Confiram-
se os seguintes excertos:
[...]
Pelo exame dos autos verifica- se que o recorrente, embora intimado a comprovar,
mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, a origem dos valores
depositados em suas contas bancárias, não conseguiu equacionar, de forma razoável, os
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.065 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.000846/2007-39

depósitos questionados com os pretensos valores recebidos e é isso que importa,
justificar a origem dos depósitos de forma individualizada, coincidentes em datas e
valores.
[...]
Além do mais, é cristalino na legislação de regência (§ 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996), a necessidade de identificação individualizada dos depósitos, sendo necessário
coincidir valor, data e até mesmo depositante, com os respectivos documentos
probantes, não podendo ser tratadas de forma genérica e nem por médias.
[...] Isto é, ao invés de a Fazenda Pública ter de provar que a recorrente possuía fontes
de recursos para receber estes valores ou que os valores são outros, já que a base
arbitrada não corresponderia ao valor real recebido, competirá a suplicante produzir a
prova da improcedência da presunção, ou seja, que os valores recebidos estão lastreados
em documentos hábeis e idôneos, coincidentes em datas e valores.
Embora não abandone a idéia de que a comprovação de origem, nos termos do disposto
no artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, deva ser interpretada como a apresentação pelo
contribuinte de documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o
valor, a data e, principalmente, que demonstre de forma inequívoca a que título os
créditos foram efetuados na conta corrente, sou forçado a reconhecer que a
jurisprudência neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem avançado no
sentido de reconhecer a necessidade de se excluir da base de cálculo da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários não comprovados, os rendimentos
declarados / lançados / receitas da atividade rural ou utilizou critérios que não
considerem a totalidade, nos casos em que a autoridade fiscal lançadora deixou de
considera-los.
De sua vez, no paradigmático de no 2101-001.817, único analisado no despacho
de prévia admissibilidade, o recorte promovido pela recorrente foi capaz de demonstrar a
divergência jurisprudencial nos seguintes termos:
O cotejo entre o acórdão recorrido e esse primeiro paradigma permite constatar a
divergência jurisprudencial arguida. De fato, no recorrido entendeu-se que para excluir
valores da autuação por depósitos bancários seria necessária a coincidência de data,
valores e, até mesmo depositantes, entre os respectivos depósitos e os documentos
apresentados pela Contribuinte. Diferentemente, nesse primeiro paradigma não se fez tal
exigência, requerendo-se tão somente que a prova apresentada forneça indicação
suficiente acerca da alegação de origem dos recursos.
De fato, vejo que a divergência jurisprudencial reside justamente no critério de
valoração da prova para fins da comprovação da origem dos depósitos em conta.
Pois bem. Em questão, a exigência contida no caput do artigo 42 da Lei 9.430/96,
verbis:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. (destaquei)
Nota-se dos fragmentos acima, que o voto condutor do recorrido, embora não
tenha tecido considerações - em particular - em relação aos 2 depósitos em questão, tampouco
em relação a qualquer outro, o que poderia, a meu ver, ter sido objeto de aclaratórios, fez
constar, no bojo do entendimento vazado sobre a comprovação da origem dos recursos exigida
pela lei, que examinando-se os autos, que a autuada, “intimado a comprovar, mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em suas contas
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.065 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.000846/2007-39

bancárias, não conseguiu equacionar, de forma razoável, os depósitos questionados com os
pretensos valores recebidos”.
De sua vez, quanto a este tema, a decisão de primeira instância já havia se
manifestado que não obstante a autuada haver comprovado a concessão do empréstimo à RGM
LOCADORA, não foi capaz de comprovar que os dois depósitos teriam origem na aludida
pessoa jurídica. Ou seja, antes mesmo de comprovar a natureza da operação retratada nos dois
créditos em conta, entendeu-se que sequer conseguiu comprova a origem – em sentido estrito –
dos recursos. Veja-se:
36. Com relação a devolução de valores emprestados pela contribuinte A empresa RGM
Locadora de Veículos, há de se informar que a impugnante comprovou tão somente a
concessão do empréstimo, mediante os cheques de fls. 425/428; mas não comprovou
que os dois valores depositados em sua conta bancária em 28/02/2003, no valor de R$
30.000,00 cada, tiveram origem da aludida pessoa jurídica.
Neste ponto abre-se um parêntese para registar que embora os cheques
mencionados pela decisão de primeira instância datem de 06/2002, fazendo crer tratarem da
concessão do empréstimo que teria sido liquidado em 02/2003, não há, na relação de bens e
direitos na DIRPF/03 de fl. 12, tampouco na DIRPF/04 de fls. 15/16, a informação desse mútuo
sustentado.
Já em seu Recurso Voluntário, a recorrente pretendeu esclarecer a origem
daqueles 2 depósitos da seguinte forma:
e) Mútuo RGM Locadora de Veículos Ltda.
Banco Bradesco — Agência 0002 — c/c 116.000 — depósitos em 28/02/2003 nos
valores de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) cada um. A contribuinte esclarece que firmou
escritura de compra e venda em 12/04/2002 do imóvel situado na Rua Domingos Lopes
da Silva, 103, apartamento 14, pelo valor de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais),
sendo que os depósitos dos valores foram devidamente justificados e aceitos pela
primeira instância. Posteriormente, conforme comprova as cópias de cheques e contrato
de mútuo firmado com a empresa RGM Locadora de Veículos Ltda (fls. Ill 423/428), a
contribuinte emprestou o importe de R$ 59.500,00 (cinqüenta e nove mil e quinhentos
reais), sendo certo que o pagamento do empréstimo ocorreu na data de 28/02/2003
através de 2 (dois) depósitos de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme declaração da
empresa RGM Locadora de Veículos Ltda. A contribuinte esclarece que a diferença de
R$ 500,00 (quinhentos reais) refere-se a juros acordados entre as partes.
Voltando ao dispositivo legal, denota-se que conquanto a norma exija seja a
origem dos recursos utilizados nas operações comprovada mediante documentação hábil e
idônea, não estabelece o critério de valoração dessa documentação. Vale dizer, se essa
documentação que comprovaria a operação deveria ser, de maneira direta, capaz de identificar o
depositante e se haveria a necessidade que ela seja coincidente em data e valor com os depósitos
questionados, ou não. E não poderia ser diferente, eis que se tratando de valoração da prova, o
artigo 29 do Decreto 70235/72 é claro ao estabelecer que “Na apreciação da prova, a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender
necessárias”.
Veja-se, a apresentação de um contrato de mútuo sem registro público (fls.
519/520) desacompanhado da oportuna informação na Declaração de Bens e Direitos na DIRPF,
sem que fosse ainda identificada a origem das 2 transferências, que se deram no mesmo dia e na
mesma conta, daqueles 2 créditos de R$ 30.000,00, cada (não uma única de R$ 60.000,00),
reforça, em meu sentir, a não admissão da comprovação da natureza dessa operações como se
empréstimo fossem.
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.065 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.000846/2007-39

Nesse sentido, em não tendo o colegiado recorrido, no exercício da formação de
seu livre convencimento, admitido o fato que pretendeu provar a contribuinte, em especial da
relação entre os dois depósitos e a mutuária RGM, em um contexto normativo em que o
dispositivo não define o critério de prova tampouco como deva se dar a sua valoração, não vejo
reparos da decisão objurgada, em razão do quê, encaminho por negar provimento ao apelo
especial.
Pelo exposto, VOTO por CONHECER do recurso para NEGAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 1107
DF CARF MF
Original